Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-50.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007881-50.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHUAN VITOR VIEIRA DA SILVA - CPF: 063.930.181-94 (RECORRENTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 905.668.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO BRITO - CPF: 081.283.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANY RIBEIRO CABRAL - CPF: 019.356.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELENI FEITOSA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOUSA E SILVA - CPF: 722.093.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI FEITOSA DE SOUSA - CPF: 064.334.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 857.939.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINNICIUS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 088.998.211-27 (VÍTIMA), GILSON VICENTE SILVA - CPF: 056.142.331-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
EX OFFICIO
PELO RELATOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
DECISUM
ANULADO PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

A simples afirmação de que análise da tese de legítima defesa é tema reservado aos jurados não constitui fundamentação idônea para que o magistrado deixe de enfrentar tal questão na decisão de pronúncia, sobretudo porque o artigo 415 do Código de Processo Penal preceitua que “
o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
(...)
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rhuan Vitor Vieira da Silva
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1007881-50.2022.8.11.0004 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária por legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 166032729).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 166032738).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 168930706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 167293657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem embargo dos argumentos suscitados no recurso, verifico que a decisão impugnada merece ser anulada,
ex officio
, por ausência de fundamentação no que diz respeito à tese de legítima defesa.

Isso porque, no tocante à aludida tese – a principal do recorrente, e devidamente arguida em suas alegações finais –, o magistrado prolator do
decisum
se limitou a consignar o seguinte:

“
A análise da tese de legítima defesa, por ser atinente ao tema dolo, é tema reservado ao Conselho de Sentença
” (Id. n. 166032728;
sic
).

Ocorre que, diferentemente do que afirmado por Sua Excelência, o próprio Código de Processo Penal confere ao juiz o
dever
de absolver o réu quando concluir, ao cabo da primeira etapa do rito especial, estar demonstrada causa de exclusão da ilicitude.

A propósito, confira-se o art. 415 do CPP:

“
Art. 415.
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando
:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV –
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.
”

Portanto, a soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar a respeito de crimes dolosos contra a vida não pode ser invocada pelo magistrado para que este se exima do dever – também constitucional – de fundamentar adequadamente suas decisões, seja para acolher, seja para rejeitar os argumentos da parte interessada.

Com efeito, o que não se admite, à luz da referida soberania do Tribunal do Júri, é que,
havendo dúvida
acerca da caracterização da legítima defesa, o juiz absolva sumariamente o réu, uma vez que, se o quadro probatório não fornecer absoluta segurança quanto à incidência, ou não, da hipótese de exclusão da ilicitude, a solução legal é permitir que o processo prossiga à sua segunda e derradeira etapa, perante o Conselho de Sentença.

Todavia, no caso dos autos, como visto, o magistrado não realizou uma análise nem mesmo superficial da mencionada tese, em verdadeira negativa de jurisdição, o que até mesmo impede que esta Corte Estadual examine o recurso interposto pelo réu nesta oportunidade, na medida em que tal exame implicaria inequívoca supressão de instância.

A propósito, ainda que fosse possível apreciar as alegações do acusado neste julgamento, entendo que, como política judicial, não se pode admitir que os juízos de primeiro grau transfiram aos tribunais o dever de suprir as lacunas de fundamentação de suas decisões, sobrecarregando as instâncias recursais – como se fossem instâncias
originárias
para o trâmite de ações dessa natureza – e estimulando a perpetuação de omissões como a verificada na espécie.

Logo, tratando-se de nulidade absoluta – declarável, portanto,
ex officio
– por ausência de fundamentação, em nítida infringência do comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a decisão impugnada deve ser cassada, para que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, desta vez com o devido enfrentamento do tema em questão, porém com o devido comedimento, em caso de rejeição do argumento defensivo, a fim de não caracterizar nulidade diversa, a saber, o excesso de linguagem (ou eloquência acusatória).

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 1. TESE DEFENSIVA DEDUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO ANALISADA NO ÉDITO REPROCHADO - INIMPUTABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO - 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AO RECORRENTE - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO ANULADA.

1. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação, no bojo da sentença de pronúncia, da tese defensiva deduzida nas alegações finais concernente ao reconhecimento da inimputabilidade do recorrente, mormente quando foi instaurado o competente incidente de insanidade mental e elaborado o respectivo pericial.

2. Não obstante a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, tendo em vista que toda decisão judicial deve ser fundamentada, de forma que, constatada a anemia do decisum invectivado, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outro seja prolatado, com fulcro no art. 93, inciso IX, do Texto Magno
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 66418/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 30.11.2011; data da publicação: 16.2.2012).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – NÃO OBSTANTE, CONSTATAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO REVISOR, NO DECISUM PROFLIGADO, DE CONSIDERAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS SOBRE OS INDÍCIOS DE AUTORIA – VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 93, IX, DA CF/88 – NULIDADE ABSOLUTA DA PRONÚNCIA DECRETADA DE OFÍCIO – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA.

É nula a decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, quando não há referência a qualquer elemento concreto mínimo quanto à autoria do fato.

Decisão anulada de ofício pelo órgão revisor para que outra seja proferida
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 65954/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.9.2015; data da publicação: 9.9.2015).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO SE APÓIA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO ACERVO PROBATÓRIO – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DOS MÍNIMOS INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – DECISÃO ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A pronúncia encerra um juízo de prelibação da acusação, por isso, deve estar estribado por elementos fáticos extraídos dos autos, apontados expressamente no decisum, pois, somente assim, indicando as razões de sua convicção, cumpre o julgador a exigência constitucional da motivação.

É nula a decisão de pronúncia que não guarda fundamentação satisfatória
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 80572/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.11.2018; data da publicação: 30.11.2018).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV, DO CP) - PRONÚNCIA – TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

É nula a decisão que sequer menciona a existência de elemento indiciário em relação às qualificadoras e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia.

A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1007355-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2020; data da publicação: 13.5.2020).

Diante do exposto, de ofício,
anulo
a decisão de pronúncia, determinando que outra seja proferida com a devida fundamentação no tocante ao acolhimento ou não da tese de legítima defesa, com as cautelas observadas quanto à linguagem utilizada em caso de rejeição. Por consequência,
dou por prejudicado
o recurso em sentido estrito interposto pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023